Tribunal: TJDFT
Processo: 0746891-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746891-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LAMEGO SILVA, JORGE FELIPE AGRAVADO: BRUNO MENDANHA MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO LAMEGO SILVA e JORGE FELIPE em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0019241-23.2016.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Os agravantes argumentaram que a decisão agravada violaria frontalmente o art. 833, IV, do CPC, que protege verbas de natureza alimentar, como salários, subsídios e proventos, visando assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Ressaltaram que a manutenção da penhora comprometeria sua subsistência e a de suas famílias. Tecem considerações sobre o perigo da demora e probabilidade do direito. Requerem o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. Juntam documentos. Intimados para se manifestarem sobre o possível não conhecimento dos documentos novos acostados, os agravantes apresentaram manifestação no ID 78243242. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. 1. PRELIMINAR - DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIMENTO Suscito, de ofício, preliminar de supressão de instância. Os agravantes juntam documentos nos ID’s 77703387, 77703388, 77703391, 77703392, 77703393, 77703396, 77703397 e 77703399, os quais não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Em análise dos autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados na impugnação de ID 248081062. Após ser intimada quanto ao possível não conhecimento dos documentos novos, a parte agravante argumenta que deixou de apresentar os documentos ao Juízo a quo em virtude de que o bloqueio teria ocorrido no dia 29/8/2025 e que estavam em vias de viajar ao Rio de Janeiro, o que teria inviabilizado o levantamento dos documentos necessários à comprovação da impenhorabilidade do valor. O documento acostado no ID 78243256 a fim de comprovar a realização da viagem, demonstra que esta foi realizada no dia 4/9/2025, ao passo em que os valores foram bloqueados em 29/8/2025. Houve, desse modo, um período de cerca de 5 dias antes da viagem para extração dos contracheques acostados somente em sede recursal, tempo mais que suficiente para tal obtenção, já que os contracheques são documentos que facilmente se encontram à disposição do assalariado. A parte agravante aduz também que o agravante Jorge Felipe seria servidor público, sendo que o pedido de elaboração de uma declaração atestando que a conta bancária penhorada seria sua conta salário foi realizado imediatamente após a ciência do bloqueio dos valores, mas assinada somente em 20/10/2025. Ocorre que não há comprovação de que o documento em questão tenha sido solicitado antes da decisão do Juízo de origem, de modo a justificar sua juntada apenas em sede recursal. Desse modo, os agravantes não lograram êxito em comprovar a impossibilidade de juntada anterior dos documentos em questão, de modo que não é cabível conhecê-los, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA AGRAVADA EM DESFAVOR DE PANIFICADORA FRATELLO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE INCLUIU NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O SÓCIO DA EMPRESA, ORA AGRAVANTE, MARCONI PEDROSA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS PERANTE ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à penhora de imóvel ofertada pelo executado, sob a alegação de que se trata de bem de família. 2. Preliminar de inovação recursal - Acolhimento. 2.1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da decisão agravada (art. 435 do CPC). 2.2. Nesse sentido: "1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC." (07285988220228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/5/2023). 2.3. No caso, as fotos anexadas neste recurso com a finalidade de comprovar que reside no imóvel penhorado não foram apresentadas na primeira instância, embora sejam anteriores à decisão ora impugnada. 2.4. Ademais, o agravante não justificou eventual impossibilidade de juntar essas fotos no momento oportuno. 2.5. Portanto, os documentos apresentados apenas perante esta instância recursal não podem ser admitidos. (...) 5. Recurso provido. (Acórdão 1771732, 07266532620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO NOVOS. INADMISSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC. (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693019, 07285988220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos de ID’s 77703387, 77703388, 77703391, 77703392, 77703393, 77703396, 77703397 e 77703399 apresentados pelos agravantes e deixo de apreciá-los ao analisar este pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 251748350 dos autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora efetuada pelo sistema SISBAJUD, em que houve bloqueio no valor de R$ 9.316,38. Alega a executada que o valor bloqueado foi em contas utilizadas exclusivamente para o recebimento de salário, o que incide o art. 833, incisos IV do CPC. Instruiu a impugnação com documentos, ID 248081077. Manifestação do credor em ID 249520106, pela rejeição. É o relatório. DECIDO. O documento apresentado pelo executado demonstra que a conta bloqueada é utilizada para operações habituais, como conta corrente, o que não se harmoniza com o objetivo de poupar, de formar reserva, desnaturando a proteção da impenhorabilidade. Ainda, não há qualquer comprovação de que se trata de conta salário. Sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$ 9.316,38. Promovo a transferência do valor para uma conta judicial vinculada a juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado em favor da parte credora. Após, promova-se a consulta aos demais sistemas disponíveis ao juízo. De início, cumpre observar do extrato de ID 251748366 da origem que foi bloqueado na conta de titularidade do executado Leonardo o valor de R$ 307,00 no Banco do Brasil, R$ 378,38 no Picpay e R$ 0,63 no Mercado Pago, totalizando R$ 686,01. Já quanto ao réu Jorge, foi bloqueado o montante de R$ 4.267,95 no Banco Santander, R$ 1.829,88 no Banco do Brasil, R$ 12,50 no Pay IP e R$ 2.022,92 no Mercado Pago, totalizando R$ 8.133,25. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Nesse sentido, é clara a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece a imprescindibilidade de comprovação da impenhorabilidade: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) No caos, em relação ao executado Jorge Felipe, não há qualquer documento acostado nos autos de origem que ateste a alegada impenhorabilidade. Todos os extratos de contas bancárias, juntados nos ID’s 248081077, 248081083 e 248081086 são de titularidade do executado Leonardo. Desse modo, pela absoluta ausência de comprovação pelo executado Jorge Felipe de que os valores bloqueados em contas bancárias de sua titularidade seriam impenhoráveis em virtude de se tratar de verba de natureza salarial, não há que se falar em impenhorabilidade de tal valor. Em relação aos valores bloqueados em conta de titularidade do réu Leonardo Lamego Silva, não foi apresentado nenhum comprovante referente à conta do Mercado Pago, razão pela qual o valor de R$ R$ 0,63 é penhorável. Em relação ao bloqueio na conta de titularidade do réu junto ao Picpay, do extrato de ID 248081083 da origem não é possível verificar na movimentação financeira o recebimento de qualquer salário, também não tendo restado comprovada a impenhorabilidade do valor de R$ 378,38. Por fim, quanto ao extrato de ID 248081086 da origem da conta do Banco do Brasil, na data de 6/8/2025 consta o recebimento do valor de R$ 4.154,83 a título de salário. Todavia, durante o mês de agosto houve uma intensa movimentação financeira, com uma constante realização e recebimento de valores via Pix cuja origem se desconhece, de modo que não é possível aferir que o valor bloqueado em sua conta seja, de fato, de natureza salarial. Como se vê do extrato acostado na origem, logo após o recebimento do salário no valor de R$ 4.154,83 em 6/8/2025, houve a realização de várias transferências Pix pelo executado no mesmo dia no valor total de R$ 2.848,00. Em seguida, no dia 7/8/2025, novamente diversas transferências Pix foram realizadas pelo devedor no valor total de R$ 1.263,98. Ou seja, dois dias após o recebimento de seu salário, o executado já não mais possuía tais valores em sua conta. Some-se a isso o fato de a referida conta também receber inúmeras transferências Pix cuja origem se desconhece, o que demonstra uma clara confusão patrimonial entre o que constituiria verba salarial do apelante e o que seria os demais valores que entraram na referida conta. O bloqueio judicial foi realizado no dia 28/8/2025, de modo que é impossível aferir que a verba bloqueada possua natureza salarial. Portanto, o valor de R$ 307,00 bloqueado em conta do Banco do Brasil também não teve sua impenhorabilidade comprovada. Desse modo, os documentos acostados pela parte agravante são insuficientes para demonstrar a impenhorabilidade dos valores alegada, de modo que não se mostra possível, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Assim, em sede de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025 15:04:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador